Tribunal: TJDFT
Processo: 0743994-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743994-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO, RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora